Tribunal: TJDFT
Processo: 0006723-02.2015.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0006723-02.2015.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRUNO FERNANDES DE ALMEIDA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de ID 14156221. Restitua-se o prazo para a Defesa do réu apresentar as razões de apelação. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. , , 20 de fevereiro de 2020 15:16:19. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator